Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740515-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENGRO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENGRO PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem, e entendeu que a intimação do advogado do sócio administrador via PJE supre a necessidade de intimação pessoal da pessoa jurídica. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator